Tribunal: TJES
Processo: 5001419-41.2021.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001419-41.2021.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMANDA OLIVEIRA RODRIGUES

APELADO: JOSE BETO MESSIAS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONVERSÃO À ESQUERDA – VIA DOTADA DE FAIXA DUPLA CONTÍNUA – LOCAL INADEQUADO – MANOBRA EXECUTADA IRREGULARMENTE PELA REQUERIDA – CARACTERIZADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 34 E 37 DO CTB – MOTOCICLETA QUE TRAFEGA IMEDIATAMENTE ATRÁS –
POSSIBILIDADE DE EVITAR A COLISÃO – MANOBRA IRREGULAR DE TENTATIVA DE DESVIAR PELA MÃO CONTRÁRIA DE DIREÇÃO – CULPA CONCORRENTE DESCORTINADA – PROPORÇÃO DE CULPA ESTABELECIDA – CONDENAÇÃO RECÍPROCA AO RESSARCIMENTO DOS DANOS MATERIAIS – DANO MORAL – IMPRUDÊNCIA DE AMBOS OS ENVOLVIDOS – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAL E RECONVENCIONAL DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1
)
São antagônicas as versões apresentadas para o evento danoso, mediante recíproca imputação da culpa: de acordo com o autor, a colisão ocorreu porque ao ser surpreendido pela manobra abrupta da requerida ao convergir à esquerda, sem prévia sinalização mediante seta, em local dotado de faixa dupla contínua; por sua vez, a requerida atribui ao próprio autor a culpa pela colisão, por agir de forma imprudente e sem adotar direção defensiva ao tentar manobra de ultrapassagem em local proibido ou, pelo menos, teria ocorrido culpa concorrido entre os envolvidos, e não sua culpa exclusiva.

2)
As imagens do momento da colisão revelam a existência de uma faixa de terra à direita dos condutores que, apesar de não ser propriamente um acostamento, possibilitaria que a requerida nela aguardasse por um instante antes de cruzar a pista; outra opção, seria prosseguir no sentido em que trafegava até alcançar o próximo retorno, para ingressar na faixa contrária e assim adentrar o estabelecimento conforme pretendido.

3)
Ainda que tenha sinalizado por meio de seta e reduzido a velocidade do veículo, agiu com imprudência ao realizar a conversão em local inadequado, notadamente por não ter adotado nenhuma das duas opções que, a meu ver, seriam revestidas de maior segurança (aguardar do lado direito da via ou efetuar o retorno para modificar o sentido em que trafegava), máxime por admitir em sua contestação que visualizou pelo retrovisor a aproximação da motociclista, o que evidencia a necessidade de aguardar a sua passagem para, somente após, convergir à esquerda, ou, procurar o retorno mais próximo.

4
)
Muito embora a requerida tenha subitamente iniciado a conversão à esquerda, o que torna irrelevante, para fins de conferir regularidade à sua manobra, o fato de ter sinalizado por seta e reduzido a velocidade do veículo, havia tempo hábil para que o autor prosseguisse em sua mão de direção sem colidir com o veículo da requerida, se estivesse pilotando a sua motocicleta com cautela e sem o intuito de realizar manobra de ultrapassagem.

5)
Não houve culpa exclusiva de uma das partes, daí porque deve ser parcialmente reformada a sentença a fim de reconhecer a culpa concorrente dos envolvidos no acidente de trânsito, na proporção a ser observada na quantificação dos danos sofridos, qual seja, 70% (setenta por cento) de culpa da requerida e 30% do autor.

6)
Diante da concorrência de culpa entre os envolvidos no acidente automobilístico, devem ser julgados procedentes os pedidos de indenização por dano material, tanto o formulado pelo autor na petição inicial, quanto o formulado pela requerida em sede reconvencional, observando-se a proporção de culpa para fins de condenação da parte contrária, que não refutaram a sua quantificação em suas respectivas manifestações.

7)
Tendo ambas as partes agido com imprudência e descumprido as normas de trânsito, seria inadequado reconhecer a ocorrência de ofensa a direitos da personalidade e condená-los, reciprocamente, ao pagamento de quantia a título de indenização por dano moral, por terem contribuído decisivamente para a eclosão do evento danoso.

8)
O proveito econômico de cada parte deve corresponder ao valor da indenização por dano material a ser suportado pela parte contrária, a ser calculado com base no grau de culpa definido no presente julgamento (70% da requerida e 30% do autor), sobre o qual deverá incidir o percentual de 10% arbitrado na sentença.

9)
Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Amanda
Oliveira Rodrigues
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba/ES, integrada pela decisão que acolheu os
embargos de declaração
em face dela opostos que, na presente “
ação indenizatória
” ajuizada em seu desfavor por
José Beto Messias
, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de condenar a requerida a pagar ao requerente as quantias de R$ 1.047,00 (um mil e quarenta e sete reais) e de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), respectivamente, a título de indenização por danos material e moral.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório da demanda a partir de breve síntese dos fatos a ela subjacentes.

De saída, noticio estar prejudicado o ponto atinente à
assistência judiciária gratuita
postulada pela requerida/apelante em grau recursal, na medida em que o pleito foi indeferido por esta Relatora (Id 12213002), após oportunizar à solicitante a comprovação dos pressupostos para tanto necessários, sobrevindo a juntada aos autos do comprovante de recolhimento das custas devidas (Id 12318428).

Pois bem. O caso concreto versa sobre acidente de trânsito ocorrido no dia 03/12/2021, na Rodovia Estadual Cel. Leôncio Vieira, Córrego Vargem Alegre, zona rural do Município de Irupi, quando a motocicleta Honda CG/150 pilotada pelo autor/apelado
José Beto Messias
colidiu com a lateral esquerda do veículo Peugeot 206 pertencente a requerida/apelante
Amanda Oliveira Rodrigues
, e por ela conduzido, no momento em que ambos trafegavam no sentido Iúna x Rodovia BR 262.

Em decorrência do evento danoso, relata o autor/apelado ter sofrido dano material diante das avariais sofridas pela motocicleta (R$ 1.047,00), além de dano moral, para tanto sugerindo a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), em razão do abalo físico ocasionado pelas fortes dores sofridas, que o impossibilitou temporariamente de exercer as suas atividades habituais de trabalhador rural.

O feito tramitou regularmente, sendo que houvesse a produção de provas pelas partes, além das juntadas à inicial e à contestação, por ter sido requerido pela parte demandada o julgamento antecipado da lide (Id 9314649), ao passo que o demandante não se manifestou (Id 9314650), ao ser instado a informar as provas que pretendia produzir (Id 9314648).

Em seguida, foi proferida sentença que, como já dito, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de condenar a requerida a pagar ao requerente as quantias de R$ 1.047,00 (um mil e quarenta e sete reais) e de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), respectivamente, a título de indenização por danos material e moral.

No escopo de infirmar sobredita conclusão, sustenta a apelante, em síntese, que:
(i)
a colisão ocorreu em razão de ultrapassagem proibida por parte do apelado, em local não permitido e pela ausência de direção defensiva;
(ii)
a versão defendida em sua contestação encontra consonância com as provas documentais produzidas, pois os danos não se situam na traseira do veículo, mas na lateral esquerda, na região da porta e roda do veículo pelo lado da motorista, confirmando a tese de que o acidente ocorreu por conta da tentativa de ultrapassagem e falta de observância da distância pelo condutor da moto;
(iii)
a ação culposa do apelado, na modalidade imprudência, deu causa ao acidente de trânsito, sendo aplicáveis as teses de culpa exclusiva ou concorrente do condutor do veículo em que estava o apelado;
(iv)
é presumidamente culpado o condutor que, seguindo na retaguarda, vem a colidir com veículo que o precede, por inobservância ao art. 29, inciso II, do CTB;
(v)
as fotografias e vídeo acostados demonstram a imprudência e a ausência de direção defensiva do motociclista, que dirigia de forma desatenta e imprudente, sem atenção aos seus sinais de manobra;
(vi)
os danos materiais e morais buscados pelo apelado não podem ser-lhe atribuídos, vez que em momento algum agiu de forma a contribuir para o infortúnio;
(vii)
estando comprovada a culpa exclusiva do apelado no acidente de trânsito ocorrido, deve ser julgado procedente o pleito reconvencional por ela formulado, diante do prejuízo de R$ 2.360,00 (dois mil trezentos e sessenta reais) sofrido, além de indenização por dano moral, no valor sugerido de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais); e
(viii)
de forma subsidiária, na hipótese de não se concluir pela culpa exclusiva do apelado, deve ser reconhecida a culpa concorrente entre os envolvidos, de modo que cada um responda na proporção de culpa, nos termos do art. 945 do Código Civil.

Como se sabe, são elementos indispensáveis à configuração do ato ilícito
(i)
a conduta lesiva voluntária do agente;
(ii)
a ocorrência de um dano; e
(iii)
o nexo causal entre este e o comportamento do agente.

Dest'arte, na ação que visa o ressarcimento de danos sofridos, à parte lesada cumpre a prova, além do dano, da culpa e do nexo causal, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC/2015, segundo o qual o fato constitutivo do direito daquele que pretende obter ressarcimento por ato ilícito deve ser concretamente demonstrado, incumbindo ao requerente o ônus probatório concernente à alegada culpa do ofensor.

In casu
, o
dano
veio afirmado na inicial e suficientemente comprovado pelos documentos que a instruem; o
nexo
de
causal
idade

também é incontroverso, por ser inconteste o acidente automobilístico envolvendo a motocicleta do autor e o veículo da requerida, restando apenas o exame da
culpa
. Vejamos.

1. Da responsabilidade civil
.
Culpa pelo
evento danos
o
.

Como de praxe em demandas dessa natureza, são antagônicas as versões apresentadas para o evento danoso, mediante recíproca imputação da culpa: de acordo com o autor, a colisão ocorreu porque ao ser surpreendido pela manobra abrupta da requerida ao convergir à esquerda, sem prévia sinalização mediante seta, em local dotado de faixa dupla contínua; por sua vez, a requerida atribui ao próprio autor a culpa pela colisão, por agir de forma imprudente e sem adotar direção defensiva ao tentar manobra de ultrapassagem em local proibido ou, pelo menos, teria ocorrido culpa concorrido entre os envolvidos, e não sua culpa exclusiva.

A meu ver, assiste parcial à apelante.

O art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro contém regra básica de que “
o
condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade
”.

É de suma importância o arquivo de mídia anexado pela requerida, que pode ser acessado na aba ‘Documentos’ do sistema do PJe, cujas imagens são do exato momento da colisão.

Pelo vídeo, é possível observar que ambos trafegavam no mesmo sentido da via pública, vindo a motocicleta atrás do veículo e, num determinado ponto, a condutora reduziu a sua velocidade visando adentrar num estabelecido situado à esquerda de sua mão de direção, isto é, precisaria cruzar a pista em sentido contrário, quando sofreu o impacto da motocicleta na sua porta dianteira esquerda. Apesar de o autor afirmar que não houve sinalização por meio de seta – o que é refutado pela requerida – as imagens não são claras nesse sentido, provavelmente pela luminosidade existente no horário do acidente (por volta das 10hs).

Não obstante as escusas apresentadas pela requerida/apelante, ao atribuir ao autor a culpa exclusiva pela colisão, não há dúvida de que, se tinha o intento de realizar uma conversão à esquerda, haveria de observar a regra de circulação disciplinada no art. 37 do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 37
. Nas vias providas de acostamento, a conversão à esquerda e a operação de retorno deverão ser feitas nos locais apropriados e, onde estes não existirem, o condutor deverá aguardar no acostamento, à direita, para cruzar a pista com segurança.

No caso em análise, as imagens revelam a existência de uma faixa de terra à direita dos condutores que, apesar de não ser propriamente um acostamento, possibilitaria que a requerida nela aguardasse por um instante antes de cruzar a pista; outra opção, seria prosseguir no sentido em que trafegava até alcançar o próximo retorno, para ingressar na faixa contrária e assim adentrar o estabelecimento conforme pretendido.

Logo, ainda que tenha sinalizado mediante seta e reduzido a velocidade do veículo, agiu com imprudência ao realizar a conversão em local inadequado, notadamente por não ter adotado nenhuma das duas opções que, a meu ver, seriam revestidas de maior segurança (aguardar do lado direito da via ou efetuar o retorno para modificar o sentido em que trafegava), máxime por admitir em sua contestação que visualizou pelo retrovisor a aproximação da motociclista (Id 9314578, p. 2), o que evidencia a necessidade de aguardar a sua passagem para, somente após, convergir à esquerda ou, como dito, procurar o retorno mais próximo.

Diante disso, não deve prosperar a alegação da requerida/apelante de que a culpa exclusiva deve ser atribuída ao autor/apelado, por ser indiscutível que realizou uma manobra irregular, em local suscetível de ocorrer um acidente se não for rigorosamente observado o dever de cautela, máxime por ter antevista a aproximação do motociclista, o que não é mitigado por ter sinalizado com seta e reduzido a velocidade de seu veículo.

Entretanto, devo discordar do juiz sentenciante, respeitosamente, ao concluir pela culpa exclusiva da requerida/apelante no acidente automobilístico, por considerar que o autor/apelado contribuiu, embora numa menor proporção, para que o acidente de trânsito acontecesse.

A meu ver, o autor/requerido poderia ter evitado a colisão se tivesse adotado uma conduta mais cautelosa, já que houve tempo suficiente, conforme se extrai do vídeo anexado, para visualizar a manobra do veículo que trafegava à sua frente – apesar de ter sido irregular.

Muito embora a requerida/apelante tenha subitamente iniciado a conversão à esquerda, o que torna irrelevante, para fins de conferir regularidade à sua manobra, o fato de ter sinalizado por seta e reduzido a velocidade do veículo, havia tempo hábil para que o autor/apelado prosseguisse em sua mão de direção sem colidir com o veículo da requerida, se estivesse pilotando a sua motocicleta com cautela e sem o intuito de realizar manobra de ultrapassagem.

Observo das imagens que, no instante em que a requerida/apelante inicia a manobra de conversão à esquerda (00:04), o autor/apelado já se deslocava para o sentido contrário de circulação e teve a sua trajetória interceptada pelo veículo (00:05), por não ser mais possível seguir em sua mão de direção e evitar a colisão. Percebo que o motociclista ainda tenta evitar a colisão passando num espaço estreito entre o veículo da requerida e o bordo da pista no sentido contrário, sem, contudo, obter êxito.

Com tais considerações, entendo não ter havido culpa exclusiva de uma das partes, daí porque proponho a parcial reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a
culpa

concorrente
dos envolvidos no acidente de trânsito e, desde já, defino a proporção a ser observada na quantificação dos danos sofridos, qual seja, 70% (setenta por cento) de culpa da requerida/apelante e 30% (trinta por cento) do autor/apelado.

2
. Dos danos
sofridos

No tocante ao dano material, alega o autor/apelado que as avarias sofridas em sua motocicleta alcançaram a quantia de R$ 1.047,00 (um mil e quarenta e sete reais), ao passo que a requerida afirma que os gastos com o reparo de seu veículo foram de R$ 2.360,00 (dois mil trezentos e sessenta reais), sem que houvessem impugnações específicas aos valores informados pela parte contrária, o que os tornam incontroversos para fins de quantificação.

Com a orientação que proponho, em prol da concorrência de culpa entre os envolvidos no acidente automobilístico,
devem ser julgados procedentes os pedidos de indenização por dano material
, tanto o formulado pelo autor/apelado na petição inicial (R$ 1.047,00), quanto o formulado pela requerida/apelante em sede reconvencional (R$ 2.360,00), observando-se, todavia, a
proporção de culpa
para fins de condenação da parte contrária, que não refutaram a sua quantificação em suas respectivas manifestações.

A fim de que não pairem dúvidas quando da realização do cálculo, impõe-se quantificar, desde logo, o valor decorrente do grau de culpa ora estabelecido, de modo que o autor/apelado deve indenizar a requerida/apelante na proporção de 30% do dano material por ela sofrido (R$ 2.360,00), o que resulta na quantia de R$ 705,00 (setecentos e cinco reais), ao passo que a requerida/apelante deve indenizar o autor/apelado na proporção de 70% do dano material por ele sofrido (R$ 1.047,00), do que resulta a quantia de R$ 732,90 (setecentos e trinta e dois reais e noventa centavos), facultada a compensação de créditos e dívidas, na forma do art. 368 do Código Civil.

Por sua vez, entendo pela
improcedência do pedido de indenização por dano moral formulado por ambas as partes
, que têm como causa de pedir o alegado abalo psíquico causado pelo acidente de trânsito, além do dano físico alegadamente sofrido pelo autor em virtude das fortes dores sofridas.

Isso porque, tendo ambas as partes agido com imprudência e descumprido as normas de trânsito, conforme vimos no tópico anterior,
seria
inadequado reconhecer a ocorrência de ofensa a direitos da personalidade e condená-los, reciprocamente, ao pagamento de quantia a título de indenização por dano moral
, por terem contribuído decisivamente para a eclosão do evento danoso.

3. Ônus sucumbenciais

Em prevalecendo a orientação que ora proponho, devem ser revistos os ônus de sucumbência a fim de condenar as partes, reciprocamente, ao pagamento dos honorários devido ao advogado da parte contrária.

Como se sabe, o §2º do art. 85 do CPC/2015 veicula a
regra geral
, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor:
(i)
da condenação; ou
(ii)
do proveito econômico obtido; ou
(iii)
do valor atualizado da causa, ao passo que o §8º do mesmo dispositivo legal transmite
regra de caráter exc
ep
cional
, de aplicação meramente subsidiária, em que se permite a fixação da verba honorária por equidade, nas hipóteses em que, havendo ou não condenação:
(
i
)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(
ii
)
o valor da causa for muito baixo.

Portanto, a norma legal de regência enuncia uma ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outro critério.

Quero com isso afirmar que, sendo possível estabelecer a base de cálculo sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido pelo vencedor, descabe fixá-la mediante a adoção de outro critério.

In casu
, o proveito econômico de cada parte deve corresponder ao valor da indenização por dano material a ser suportado pela parte contrária, conforme quantificação anteriormente realizada (item 2, retro), a ser calculado com base no grau de culpa definido no presente julgamento (70% da requerida e 30% do autor), sobre o qual deverá incidir o percentual de 10% arbitrado na sentença e que ora mantenho.

4
.
Conclusão

Com tais considerações,
dou parcial provimento à apelação cível
para, afastando a culpa exclusiva da requerida e reconhecer a culpa concorrente entre as partes:
(i)
julgar procedentes em parte os pedidos (autoral e reconvencional) a fim de condenar o demandante ao pagamento do valor correspondente a 30% do dano material sofrido pela requerida, ao passo que a esta caberá arcar com o pagamento de 70% do dano material sofrido pelo autor, ficando mantidos os critérios da atualização monetária estabelecidos na sentença, eis que não impugnados; e
(ii)
julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral. Por conseguinte, redimensiono os ônus sucumbenciais, em conformidade com a fundamentação supra, com a ressalva de que permanece suspensa a exigibilidade da verba em relação ao autor, por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita concedida no Juízo de 1º grau.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.